Tribunal: STF
Processo: RE 92200
Classe: RE
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. NÃO FUNDAMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO A
MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTA DE ACÓRDÃO, SEM DEMONSTRAR A ADEQUAÇÃO DO
PRECEDENTE DE JURISPRUDÊNCIA AO CASO DECIDIDO MAS RECORRIDO. RECURSO
QUE SE NÃO CONHECE PELA LETRA D DO ART. 119, III, DA C.F. REPETIÇÃO
DE INDEBITO TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA, PELA FAZENDA PÚBLICA. DEVEM
SER CONTADOS COMO DETERMINADOS NO CÓDIGO CIVIL, POIS ASSIM O
ESTABELECE A LEI 4.414/64, AUTORIZADA PELO PARAGRAFO 1. DO ART. 161
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL ("SE A LEI NÃO DISPUSER DE OUTRO
MODO"...). RECURSO NÃO CONHECIDO.